Tribunal: STF
Processo: HC 207685
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa. Prisão preventiva. Reiteração de pedido. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diogo Gomes Luna Ribeiro em favor de José Ari Gonçalves da Silva Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 153.754/CE (evento 9).
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa (arts. 157, § 2º, II e IV, e 288 do Código Penal) (evento 8).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, a ação penal apresenta complexidade, porquanto conta com pluralidade de réus (cinco) aspecto que efetivamente onera o tempo de processamento. Por outro lado, como disposto no acórdão impetrado, já foi realizada audiência de instrução e julgamento e declarada encerrada a instrução, encontrando-se o feito aguardando apenas o cumprimento de diligência solicitada pela acusação, para depois as partes apresentarem seus memoriais. Desse modo, incide sobre o caso o enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    3. Em relação à tese de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva do recorrente, verifica-se que não foi examinada pelo Tribunal, de acordo com o relatório do acórdão, por se tratar de mera reiteração de writ previamente impetrado e denegado.
    4. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento ”
    No presente writ, o Impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 05.02.2021. Alega falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravida abstrata da conduta e ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Aduz circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o argumento consubstancia mera reiteração de pedido, já analisado pela Corte Estadual no julgamento do HC n. 0624220-39.2021.8.06.0000. Verifico também, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Especial, que essa questão foi debatida no RHC 147.257/CE.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ademais, a referida tese defensiva não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).
    De acordo com o Tribunal estadual, ‘o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/02/2021, por suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal. Prisão do paciente foi convertida em preventiva ainda no dia 05/02/2021. Denúncia ofertada em 08/02/2021 e recebida no mesmo dia. O paciente apresentou manifestação em sede de audiência de custódia, realizada em 11/02/2021, ocasião em que foi mantida a prisão cautelar do paciente. No dia 07/03/2021 foi apresentado pela defesa a resposta à acusação. A última defesa preliminar foi apresentada pelo corréu em 26/03/2021. Assim, em 11/04/2021 foi designada audiência para o dia 27/05/2021. Em 26/05/2021 foi ratificado o recebimento da denúncia. Audiência ocorrida em 27/05/2021, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e designada data de 10/06/2021 para continuação, para oitiva das testemunhas de defesa e o depoimento dos réus. Audiência de continuação ocorreu no dia 10/06/2021, tendo assim, encerrado a instrução criminal. Atualmente, o processo encontra-se aguardando apenas o cumprimento de diligência solicitada pela acusação, qual seja, o envio da mídia de inquirição da vítima Naiane Neres que está corrompida, para que possam ser apresentados os memoriais finais pelo Ministério Público. Faz-se necessário ressaltar, ainda, que houve pedido de relaxamento de prisão, também por excesso de prazo, no dia 14/07/2021, os quais foram prontamente analisados pelo juiz a quo, ainda no dia 02/08/2021, demonstrando a ausência de desídia ou demora irrazoável na condução do processo .’ (evento 7, fls. 83-96).
    O ato impugnado não identificou o alegado excesso de prazo, porquanto ‘a ação penal apresenta complexidade, porquanto conta com pluralidade de réus - cinco, aspecto que efetivamente onera o tempo de processamento. A despeito dessa complexidade, como disposto no acórdão impetrado, já foi realizada audiência de instrução e julgamento em 10/6/2021, na qual foi declarada encerrada a instrução, encontrando-se o feito aguardando apenas o cumprimento de diligência solicitada pela acusação, para a então as partes apresentarem seus memoriais.‘(evento 9). 
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora